Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017733-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AGRAVANTE ALEGA QUE O BOLETO EMITIDO PARA AFASTAR A MORA DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA ERA FRAUDULENTO – TESE RECURSAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017733-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO RCI BRASIL S/A

AGRAVADA:

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito em substituição legal, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da

Ação de Busca e Apreensão nº. 1017486-35.2024.8.11.0041,

ajuizada em face de
VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF
, que determinou a expedição de mandado para restituição do veículo apreendido à ora agravada, em razão do reconhecimento do adimplemento do contrato.

Em suas razões recursais, o banco agravante aponta que
“ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Houve o deferimento da medida liminar com a expedição do mandado de busca e apreensão. Ato contínuo, o Requerido se habilitou nos autos aduzindo que realizou acordo extrajudicial e juntando boleto e comprovante de pagamento. Nesse diapasão, o magistrado “a quo” proferiu decisão determinando a devolução do veículo apreendido, com a expedição do mandado de restituição do veículo”
(sic).

Sustenta que
“O boleto pago pelo Agravante trata-se de boleto fraudulento, não servindo para afastar a mora”
(sic).

Destaca que,
“conforme a documentação acostada nos autos pela própria Agravada, verifica-se que a mesma realizou pagamento de boleto fraudulento para quitação do débito. Em análise, podemos observar que a Agravada realizou o pagamento através de boleto bancário, buscando a quitação do débito. Contudo, nota-se pelo comprovante de pagamento juntado pelo próprio Apelado, que consta como beneficiário "STRIPE SOLUCOES DE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.”
(sic).

Alega que,
“ao que parece, a Agravada se valeu de forma desidiosa para buscar o pagamento da parcela em atraso, o que resultou no pagamento do boleto fraudulento. Quanto a responsabilidade no pagamento do boleto decorrente de fraude, o entendimento dos Tribunais é cristalino, uma vez que não houve falha na prestação de serviço da Instituição Financeira, CONFIGURA-SE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, no presente caso, o Requerido/Apelado”
(sic).

Diz que
“[...] resta evidente que a culpa pelo pagamento do boleto fraudulento é exclusiva da Agravada, pois é de sua responsabilidade a verificação do recebedor dos valores pagos. Nesse diapasão, verificada a fraude no boleto e a culpa exclusiva da Agravada quanto ao pagamento deste, se constata também a inadimplência da Requerida, bem como a legitimidade do Autor no ajuizamento da demanda. Assim, não há que se falar em devolução do veículo apreendido. Pelo exposto, merece reforma a decisão agravada, devendo o veículo permanecer na posse o Banco”
(sic).

Diante do que expôs, pugna
“[...] seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fls. dos autos, tendo em vista a determinação de devolução do veículo apreendido ao Réu, com a expedição do mandado de restituição do veículo, acolhendo-o e determinando a procedência total do presente recurso”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
in
deferida

por mim, em 05/07/2024, conforme decisão Id. 224269691.

Contraminuta da parte agravada
“[...] pelo não conhecimento do Agravo por evidente inovação recursal. Acaso não seja este o entendimento, o que não se crê, que, no mérito, não seja provido, pelas razões supra”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 223285683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que determinou a expedição de mandado para restituição do veículo apreendido à ora agravada, em razão do reconhecimento do adimplemento do contrato.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 30/04/2024.

A liminar foi deferida em 07/05/2024 no Id. 154880426.

No Id. 156587951 em 22/05/2024 comparece aos autos a requerida apresentando contestação, na qual aduz não saber o motivo pelo qual a parcela n. 32 não foi debitado de sua conta, já que foi realizado o agendamento.

Afirma que em razão disso, aos 15/05/2024 recebeu notificação extrajudicial via whatsapp, ocasião em que tomou ciência da dívida em questão (inadimplência das parcelas n. 32 e 34) e firmou acordo com o Banco para quitação destas, o que ensejou no recebimento do boleto e da minuta de acordo por meio do dito aplicativo de mensagens.

Relata que efetuou o pagamento do valor indicado pela Instituição Financeira, razão pela qual requer a revogação da decisão liminar com a consequente devolução imediata do veículo e acostou documentos para comprovar sua alegação.

No Id. 156611968 a secretaria do Juízo intimou a Oficiala de Justiça para devolver o mandado em razão do informado pela parte devedora.

Contudo, no Id. 156665160 houve a juntada do auto de busca e apreensão.

Impugnação à contestação Id. 157711144.

No Id. 157936102 a ré chamou o feito a ordem alegando que o Banco não apresentou discordância quanto a purgação da mora, e destacando que está em dias com as parcelas vincendas, apresentando o comprovante de pagamento Id. 157936109 inerente a parcela n. 35 com vencimento em 01/06/2024.

É o relatório. Decido.

Diante do relatado e da análise dos documentos encartados pela requerida, conclui-se que assiste razão, já que foi efetuado acordo extrajudicial de Id. 156587975 junto à Instituição Financeira para quitação das parcelas n. 32 e 34 pelo valor de R$ 2.062,07, o que foi pago pela requerida conforme comprovante Id. 156587972, e que deveria ensejar no encerramento da presente ação de busca e apreensão.

Destaca-se que o encerramento do processo foi objeto de negociação entre as partes, sendo mencionado tanto na conversa via aplicativo de mensagens (Id. 156587978 - Pág. 10), quanto na minuta enviada, em que pese à ausência de assinatura da parte credora.

Demais disso, cabe salientar que em sua impugnação o Banco deixou de se manifestar sobre os documentos coligidos pela parte adversa, fazendo alegações genéricas, bem como teve tempo hábil para peticionar nos autos informando o adimplemento do contrato, já que o pagamento das parcelas foi feito em 15/05/2024 e a apreensão somente ocorreu em 22/05/2024.

Posto isso, a devolução do bem é a medida que se impõe.

Assim, expeça-se mandado de restituição do veículo.

De conseguinte, intimo a requerida para efetuar o recolhimento da diligência imediatamente, a fim de possibilitar o cumprimento do ato pelo Oficial de Justiça”
(Id.
158172553
– autos de origem).

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos, sem razão o agravante, isso porque, analisando o caderno processual, verifico que a matéria deduzida pelo recorrente, consistente na tese de que

o boleto anexo à peça contestatória e apresentado juntamente com o comprovante de pagamento da parcela em mora que deu ensejo à Ação de Busca e Apreensão, tratar-se-ia de documento fraudulento, não foi objeto de análise pelo douto Magistrado na decisão objurgada.

Dessa forma, qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”

(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (grifei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1006517-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (grifei)

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Nesse passo, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, bem como considerando que os argumentos e pedidos apresentados nesta instância recursal não foram analisados pelo magistrado
a quo
, entendo que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024